Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, III E V. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §o 1 o, I, DA LEI No 9.503/97. RAZÕES RECURSAIS PELO ART. 593, III, "C" E “D” DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUALIFICADORA CONSIDERADA COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação não especifica as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP e as razões limitam-se a apenas duas delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões contrária às provas dos autos aquelas que se divorciam, completamente, dos elementos constantes do caderno processual, o que não se evidencia na espécie.
3. A circunstância judicial relativa às consequências do crime de homicídio deve ser valorada negativamente, visto que a conduta do réu ceifou a vida de uma vítima jovem que vivia junto dos pais já idosos e portadores de enfermidades, e considerando que ele provia parcialmente o sustento da família, a qual se viu afastada do recurso financeiro. Do mesmo modo, acertada a valoração negativa das consequências do crime em relação ao delito conexo do art. 306, §o 1 o, I, da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante), visto que tal delito contribuiu para que a conduta mais grave fosse praticada (homicídio qualificado).
4. Existindo duas qualificadoras do crime de homicídio, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para agravar a pena intermediária na segunda fase da dosimetria da pena, quando também configurar agravante.
5. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar eventual adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
6. Recurso desprovido.